Tribunal: TJSP
Processo: 2369308-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Decisão que deferiu o pedido visando a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa. Inadmissibilidade. Urgência da medida não identificada. Descontos que incidem no benefício previdenciário desde janeiro de 2021. Necessidade de instauração do contraditório e de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Decisão que deferiu o pedido visando a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa. Inadmissibilidade. Urgência da medida não identificada. Descontos que incidem no benefício previdenciário desde janeiro de 2021. Necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.